Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712530-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INACIO LUIZ MARTINS BAHIA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 18627712). Cuida-se de Agravo Interno, conforme previsão contida no artigo 1021 do Código de Processo Civil, interposto por INACIO LUIZ MARTINS BAHIA contra a decisão unipessoal (Doc. Num. 16260820) por meio da qual foi indeferida a petição inicial do Mandado de Segurança por ele impetrado e extinto o Feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil e com o artigo 226, inciso I do RITJDFT e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o da mencionada Lei no 12.016/2009, foi denegada a segurança vindicada. Em face de petição apresentada pelo Interessado OLINTO VALDEMAR SILVEIRA ZACARIAS (Doc. Num. 18552565), noticiando que as partes nos autos da Execução no 0003760-27.1996.8.07.0001 celebraram acordo, o qual até mesmo já fora devidamente homologado pelo Juiz da causa, foi o Agravante instado (Doc. Num. 18597817) a informar se persistia o interesse no julgamento do Agravo Interno, tendo ele afirmado (Doc. Num. 18627712) que, “em face da realização de acordo entre as partes, cuja sentença foi homologada nesta data, requer a extinção do feito”. É o relatório. Decido. Recebo o petitório (Doc. Num. 18627712) como pedido de desistência do recurso. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. I. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador